Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de bem-estar de menor, a tutela antecipada deve seguir os ditames protetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral (art. 1o) e sua absoluta prioridade dentro das dinâmicas familiares (art. 4o, caput).
2. O indeferimento da medida de urgência na origem se justifica por haver sentença em processo de guarda que julgou improcedente o pedido de alteração do lar de referência e de ampliação do regime de convivência em favor da genitora e julgou procedente a guarda unilateral em favor do genitor. O regime de convivência com a genitora está suspenso, até que seja comprovada a modificação da situação ora apurada.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.